Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA APELAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, pois o recurso buscava rediscutir a concessão da gratuidade de justiça apreciada em decisão interlocutória e objeto de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal na apelação que pretende reexaminar matéria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que aprecia pedido de gratuidade de justiça, quando impugnada por recurso próprio, torna-se preclusa, o que impede rediscussão em apelação.
4. A apelação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para matéria decidida e não suspensa por efeito suspensivo.
5. O interesse recursal pressupõe utilidade jurídica; não há interesse quando o recurso é incapaz de modificar o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“Não há interesse recursal na apelação que busca rediscutir matéria decidida em decisão interlocutória e objeto de recurso próprio, por força da preclusão consumativa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2019.